Tribunal: TJPA
Processo: 0862480-57.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862480-57.2018.8.14.0301

APELANTE: ELIZA DO SOCORRO GOMES VILHENA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMANDA INCOMPATÍVEL COM A JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Resta inadequada a via eleita pela apelante, tendo em vista a incompatibilidade do pedido de alvará judicial, que possui natureza de jurisdição voluntária, quando existe evidente conflito, na medida em que a demanda possui natureza contenciosa.

2.Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, nos autos de AÇÃO DE ALVARÁ, tendo como apelante ELIZA DO SOCORRO GOMES VILHENA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária no qual Eliza do Socorro Gomes Vilhena requer a expedição de alvará, com vistas a levantar saldo bancário deixado pelo falecido José Ronaldo Rodrigues Chaves.

O Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial desta Capital extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na norma do art. 485, VI do CPC, por inadequação da via eleita. A autora não foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Insurgindo-se contra o teor da sentença, a requerente interpôs recurso de apelação, sustentando a adequação da via eleita, ao argumento de que o pedido de alvará judicial tem cabimento quando o requerente necessita que o juiz intervenha em uma situação eminentemente privada, com escopo de autorizar a prática de um ato, complementando o negócio jurídico inacabado.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, posto que próprio e tempestivo.

O primeiro aspecto a ser salientado é que o pedido de expedição de Alvará Judicial está previsto na norma do inciso VII do art. 725, inserido na Seção I do Capítulo XV do CPC, que trata dos procedimentos de jurisdição voluntária. A propósito, colaciono o referido dispositivo:

Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de:

[...]

VII - expedição de alvará judicial;

Nesse sentido, vale destacar que o procedimento de jurisdição voluntária chancela ou homologa situações jurídicas, sem instauração do contraditório, tendo em vista a ausência de conflito de interesses e de pretensão resistida.

No referido expediente, não há lide nem partes, mas apenas um negócio jurídico processual, envolvendo o juiz e os interessados.

Assim, havendo litigiosidade, o alvará judicial, enquanto procedimento de jurisdição voluntária, constitui via imprópria para o requerente pleitear seu alegado direito, devendo valer-se do procedimento contencioso para ver reconhecida a sua pretensão.

No caso em debate, o juízo
a quo
acertadamente notou que
há discussão sobre os valores existentes na conta corrente de titularidade do falecido, pelo seguinte motivo:
a autora/apelante alega que,
no período compreendido entre o falecimento do Sr. José Ronaldo Rodrigues Chaves e a instituição da pensão por morte, o IGEPREV depositou valores mensais em conta corrente que, somados, perfazem R$43.082,81.

Por outro lado, o banco informou o saldo bancário de R$5.458,20, bem como que o
de cujus
é devedor do saldo de R$33.886,26, em razão de uma contratação de operação de crédito a vencer
, exsurgindo, daí, a litigiosidade que obsta o procedimento em questão.

Assim, conforme bem decidido na sentença, ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do artigo 485, IV do código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do TJMG.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ JUDICIAL - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - BEM IMÓVEL - AQUISIÇÃO ANTERIOR AO FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE

REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO - SOBREPARTILHA DO BEM - NECESSIDADE. Não merece reforma a sentença que extinguiu o feito nos moldes do art. 485, VI, do CPC, haja vista não ser viável, em sede de jurisdição voluntária, a apreciação de pedido de expedição de alvará judicial para transferência de titularidade de bem pertencente a pessoa falecida, o que deverá ocorrer perante o juízo sucessório em sede de ação de inventário ou sobrepartilha. (TJMG - Processo: Apelação Cível n. 1.0000.21.127769- 4/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, DJe 21/03/2023). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA SUPRIR DOCUMENTOS EXIGIDOS POR CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - CRI - AÇÕES DE INVENTÁRIOS CONCOMITANTES - LITIGIOSIDADE IDENTIFICADA - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA INCOMPATÍVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Registre-se que o pedido de alvará judicial pertence à modalidade de procedimento especial de jurisdição voluntária, de modo que o Magistrado não exerce função jurisdicional, mas apenas administrativa, tendente à formação de negócios jurídicos com o fim de aperfeiçoamento e eficácia.

2-
Havendo contenda, o pedido de alvará judicial não constitui via adequada, devendo a parte valer-se do procedimento contencioso para ver reconhecida a sua pretensão
.

3- A ausência de interesse processual, de fato, acaba por fulminar a própria pretensão inicial do apelante, justificando a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de um dos pressupostos processuais (CPC, art. 17).

4- Recurso desprovido, sentença mantida. (TJMG - Processo: Apelação Cível n. 1.0000.21.002109-3/001, Relatora Des.(a) Maria Inês Souza, DJe 26/01/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - REGISTRO DE IMÓVEL - TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE - FALECIMENTO DO ALIENANTE. 1- O procedimento especial de jurisdição voluntária somente é cabível quando não há litigiosidade, discussão acerca do objeto do pedido, quer seja pelo valor, forma ou tempo do cumprimento da obrigação; 2- Nos termos do art. 1.245 do Código Civil/2002, a transferência de propriedade dar-se-á entre vivos, pelo registro, de modo que, enquanto não houver a devida alteração, o alienante é tido como dono do imóvel; 3- Como não foi feita a transcrição do título translativo no registro de imóveis em vida, o bem continua em nome do alienante e compõe o acervo patrimonial do espólio, razão pela qual deve ser aberto inventário. (TJMG - Processo: Apelação Cível n. 1.0043.15.002591- 4/001, Rel. Des. Renato Dresch, DJe 07/03/2017).

Assim, evidencia-se a impropriedade da via eleita, tal como decidido na sentença.

DISPOSITIVO

Dessa maneira,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024